Tribunal: STF
Processo: HC 241165
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRETENSO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.5.2024, por Juvenal Evaristo Correia Júnior, advogado, em benefício de Marcos Keller, contra ato do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 836.897/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos estar sendo o paciente investigado no Inquérito Policial n. 1516409-89.2021.8.26.0050, da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP, que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais. Tem-se nas informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, em 11.7.2023:



    “Trata-se de inquérito policial com portaria instaurada em 31 de maio de 2021 para investigação dos delitos de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. 



    Consta dos autos que os investigados estariam organizados em estrutura hierarquizada, ligados a facção criminosa denominada ‘PCC’, e possuem o mesmo propósito de branquear valores obtidos com o tráfico de entorpecentes, entre outros delitos, fazendo uso de pessoas interpostas e pessoas jurídicas. 



    O paciente foi ouvido na delegacia em 19 de janeiro de 2022 (...).



    Houve, por este Juízo, indeferimento de pedido da Defesa do paciente de trancamento do inquérito policial por excesso de prazo, cujos fundamentos foram reiterados nesta data para indeferir novo pedido formulado (...). 



    Os autos encontram-se, atualmente, no Distrito Policial para conclusão das investigações, tendo este Juízo determinado a notificação da Autoridade Policial para esclarecimento das diligências faltantes para a conclusão do caderno administrativo” (fl. 98, e-doc. 3).



    3. Pleiteando o trancamento do inquérito policial, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2094789-54.2023.8.26.0000, denegado pela Décima Câmara Criminal em 29.6.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – LAVAGEM DE DINHEIRO – Trancamento do inquérito policial. Relatórios de inteligência financeira solicitados pela autoridade policial diretamente ao COAF sem prévia autorização judicial. Ilicitude das provas já reconhecidas pelo MM. Juízo de origem. Nulidade das investigações. Ausência de justa causa. Não acolhimento. Presença de elementos mínimos a configurar justa causa para a persecução penal. Prova da materialidade e indícios de autoria. Conduta típica e ilícita. Complexidade da causa. Documentos juntados não comprovam inequívoca ilegalidade ou ausência de justa causa. Questões de mérito. Matéria probatória, que demanda dilação probatória. Incompatibilidade com a via estreita do writ. Impossibilidade de impedimento do prosseguimento das diligências necessárias para a elucidação dos fatos – ORDEM DENEGADA” (fl. 84, e-doc. 3). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 836.897/SP. Em 8.7.2023, o Ministro Og Fernandes, 
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal.



    As informações requisitadas foram prestadas pelo juízo processante em 13.7.2023 e pelo Tribunal estadual em 24.7.2023. O Ministério Público Federal apresentou parecer em 14.9.2023 e os autos foram conclusos ao Relator, Ministro Messod Azulay Neto, na mesma data.



    Em 6.3.2024, o Relator indeferiu pedido de reconsideração da decisão pela qual indeferida a medida liminar requerida (fls. 149-150, 
e-doc. 3) e pedido de preferência no julgamento do habeas corpus em questão (fl. 151, e-doc. 3). 



     



    5. Alegando demora injustificada no julgamento do Habeas Corpus 
n. 836.897/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, a defesa do paciente impetra o presente habeas corpus.



    Afirma que o fato de o habeas corpus em questão ter sido “distribuído junto a autoridade coatora em 6 de julho de 2023, até o presente momento sem julgamento do mérito, configura excesso de prazo no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça [e] evidencia a incapacidade d[e o] Poder Público cumprir o seu dever de conferir celeridade aos processos judiciais e representa, ainda, ofensa inequívoca aos status libertatis de que sofre a persecução penal” (fls. 17-18, 
e-doc. 1).



    Ressalta que este Supremo Tribunal “já se deparou com questionamentos acerca da matéria discutida neste remédio e vem reconhecendo o excesso de prazo no trâmite de habeas corpus, deferido a ordem para que se determinasse seu pronto julgamento (HC 93.424, rel. Min. EROS GRAU – HC 103.152, rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 104.636, rel. Min. CARLOS BRITTO – HC 106.470, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA)” (fl. 18, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer guarida a preliminar arguida, devendo ser concedido a ordem, pois com a comprovação de excessiva demora na apreciação do pedido de habeas corpus impetrado no STJ, configura constrangimento ilegal, por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo, com base no todo exposto acima, entendimento este corroborado pelas jurisprudências e doutrinas trazidas à colocação, requer a Vossa(s) Excelência(s), estando presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, a concessão da LIMINAR, para que o Superior Tribunal de Justiça julgue, na primeira oportunidade, o writ impetrado àquela Corte, tão logo seja notificado do teor da presente decisão. 



    Visto que a probabilidade de dano será irreparável, e após as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que seja mantida a liminar e procedente a presente ação, para cessar o constrangimento ilegal, como medida de Justiça” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Ricardo Lewandowski assentou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).



    8. A afronta ao princípio da duração razoável do processo 
(inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais se constata serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. É de se anotar que o comportamento processual da parte e a complexidade do caso podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    9. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 836.897/SP tramita desde 6.7.2023, tendo sido distribuído ao Ministro Messod Azulay Neto em 7.7.2023. A medida liminar requerida foi indeferida pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Tribunal Superior, em 8.7.2023, quer dizer, com muita celeridade e cuidado prioritário. As informações requisitadas pelo Relator foram prestadas pelo juízo processante em 13.7.2023 e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 24.7.2023. O Ministério Público Federal apresentou parecer em 14.9.2023.



    Em 6.3.2024, o Relator indeferiu pedido de reconsideração da decisão pela qual indeferida a medida liminar requerida. Na mesma data, também indeferiu pedido de preferência no julgamento do habeas corpus, sob os seguintes fundamentos: “A defesa não apresentou justificativa para o pedido de preferência em sua petição de fl. 142. Observe-se que o paciente do presente habeas corpus não se encontra preso e o pedido é de trancamento de inquérito policial ainda em curso” (fl. 151, e-doc. 3). 



    O comportamento do Relator demonstra diligência e cuidado com o processo submetido a seu exame inicial. E fica afastado, pelas providências adotadas e pelos prazos constantes do andamento processual, o alegado constrangimento ilegal no curso do processo, não se comprovando qualquer demora por desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    10. Na espécie, não se comprova demora demasiada no julgamento do Habeas Corpus n. 863.897/SP, especialmente por se tratar de pedido de trancamento de inquérito policial, com o investigado em liberdade. A impetração foi distribuída no Superior Tribunal de Justiça há aproximadamente dez meses, a medida liminar foi apreciada de pronto, as informações requisitadas foram recebidas e o Ministério Público Federal apresentou parecer. O Relator examinou pedido de reconsideração do indeferimento da cautelar requerida e negou pedido de preferência no julgamento da impetração, consideradas as circunstâncias do caso. 



    Observa-se que o habeas corpus tem tramitação regular e apropriada, consideradas as peculiaridades do caso, não havendo qualquer excesso de prazo demonstrado. Na espécie, estão sendo empregados os esforços necessários para a conclusão do julgamento do mérito da impetração no Superior Tribunal. 



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora